Tribunal: STF
Processo: Rcl 35612
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora impugnado teria transgredido a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte no exame da ADI 5.794/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente a presente reclamação, para invalidar o ato jurisdicional ora reclamado.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do eminente Procurador-Geral da República Dr. AUGUSTO ARAS, formulou parecer que está assim fundamentado:
    “Em consulta ao ‘site’ do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, verifica-se que o Mandado de Segurança 0020664- -55.2019.5.04.0000 foi extinto sem julgamento de mérito, em 28.10.2019, pela Desembargadora Relatora, nos seguintes termos:
    ‘Vistos, etc.
    Há perda de objeto do presente mandado de segurança, em razão de superveniência de prolação de sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação civil pública originária conforme pesquisa no sistema informatizado deste Tribunal – https://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/detalhe- -processo/0020342-87.2019.5.04.0015.
    Diante disto, entendo que não mais se configura o interesse de agir do Impetrante, carecendo de objeto a presente ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009.
    Pelo exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, pela perda de objeto, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15.
    Impetrante isento do recolhimento das custas (não se tratando a perda de objeto hipótese de sucumbência da impetrante, mas sim fato impeditivo do julgamento do mérito da presente ação).’
    A decisão monocrática acima transcrita transitou em julgado em 13.11.2019.
    A sentença de primeiro grau, prolatada na Ação Civil Pública 0020342-87.2019.5.04.0015 em 30.9.2019, extinguiu o processo, em sua integralidade, sem julgamento de mérito, por desistência da ação, nos seguintes termos:
    3. DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
    A autora requereu a extinção da ação em razão da perda de seu objeto, face a caducidade da Medida Provisória 873/2019 (ID. 5bedcf7), com o que as demandadas expressamente anuíram (ID's 600e959, a0f0f94, 73f257c, 2b44281, c6331d9, 72b504e e 72552a7).
    Deste modo, homologo a desistência da ação e extingo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VIII, do CPC.
    III – CONCLUSÃO
    Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, que passa a fazer parte do presente dispositivo para todos os efeitos legais, na ação civil pública movida por Federação dos Empregados no Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul em face de Lojas Renner S.A., Lojas Colombo S.A. Comércio de Utilidades Domésticas, Drebes & Cia Ltda., Lojas Quero-Quero S.A., Lins Ferrão Artigos do Vestuário Ltda., Grazziotin S.A., Magazine Luiza S.A., Gasil Comércio e Importação Ltda., Lojas Três Passos Ltda. e Valdo Comunicação Visual Ltda. DECIDO: extinguir, sem resolução do mérito, a presente ação civil pública, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Custas pela autora no importe de R$ 40,00 (quarenta reais), calculadas sobre o valor dado à causa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dispensadas com fulcro no artigo 18 da Lei 7.347/85. Publicada em Secretaria. Intimem-se as partes. Transitada em julgado a sentença, arquive-se. Nada mais.
    A presente reclamação constitucional, por conseguinte, também perdeu o seu objeto, cessando o interesse processual da parte reclamante quanto ao provimento jurisdicional.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois o fundamento em que se apoia seu parecer quanto à insubsistência da decisão reclamada e a consequente perda de objeto desta reclamação ajusta-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no exame do tema em questão.
    A existência desse fato assume relevo processual, eis que faz instaurar situação de prejudicialidade em relação a este instrumento reclamatório.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 7.404/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 8.294/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 9.274/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.043/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.242/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 11.083/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 13.681/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.644/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 15.810/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 15.816/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 16.906/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), cabendo destacar, entre outras, a seguinte decisão que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em exame:
    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO –  REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo.”
    (Rcl 2.496-QO/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o fundamento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República por mim referido, julgo prejudicada a presente reclamação, em face da perda superveniente de seu objeto, tornando sem efeito, em consequência, a medida liminar anteriormente deferida.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (MS nº 0020664- -55.2019.5.04.0000) e ao Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS (Processo nº 0020342-87.2019.5.04.0015).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator